Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE DIREITOS CREDITÓRIOS E RECEBÍVEIS. FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pela agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras administradoras de cartões de crédito e débito, para fins de penhora de eventuais direitos creditórios e recebíveis da pessoa jurídica executada.
2. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Verifica-se, portanto, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida.
3. Se a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra, minimamente, a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições, revela-se inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à penhora de eventuais direitos creditórios e recebíveis da agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.